Tribunal: TJMT
Processo: 0000549-42.2018.8.11.0084
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000549-42.2018.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EMERSON DO VALE LIMA - CPF: 432.907.278-58 (APELADO), DIVONSIR DO VALE LIMA - CPF: 797.897.819-20 (APELADO), IRENICE APARECIDA TEIXEIRA LIMA - CPF: 027.744.641-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, §1º DO CPC. VÍCIO PROCEDIMENTAL INSANÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução por quantia certa ajuizada em face de EMERSON DO VALE LIMA e outros, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da não manifestação do exequente quanto ao recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se está correta a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), quando não houve prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o §1º do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressamente determina o §1º do mesmo dispositivo legal, tratando-se de norma cogente cuja inobservância implica nulidade insanável.

4. No caso em análise, após o transcurso do prazo sem que o exequente tivesse recolhido as diligências do oficial de justiça, o juízo de origem extinguiu o processo sem que fosse realizada a intimação pessoal do apelante para suprir a falta no prazo legal, com expressa advertência sobre as consequências da inércia.

5. A intimação para recolhimento de diligência do oficial de justiça, sem advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito, não supre a exigência específica prevista no §1º do art. 485 do CPC, que tem finalidade própria de alertar a parte sobre o risco iminente de extinção do processo.

6. O apelante havia demonstrado interesse no prosseguimento do feito ao indicar novo endereço para citação dos executados em momento anterior à extinção, o que reforça a impropriedade da sentença extintiva sem a prévia intimação pessoal determinada pela lei processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige, necessariamente, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, com expressa advertência sobre as consequências da inércia. 2. A intimação para fins diversos, sem advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, não supre a exigência específica prevista no §1º do art. 485 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 00024780820088110005, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2023; TJ-SC, AI 50640451620228240000, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22/03/2023; TJ-PR, AC 0004004-78.2023.8.16.0123, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 17ª Câmara Cível, j. 21/11/2023; TJ-MT, AC 0003955-79.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, no bojo da Ação de Execução por Quantia Certa proposta em desfavor de
EMERSON DO VALE LIMA, DIVONSIR DO VALE LIMA e IRENICE APARECIDA TEIXEIRA LIMA
, que extinguiu a execução de título executivo extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC.

Alega o recorrente que a sentença de extinção da execução, ao fundamentar-se em abandono da causa pelo exequente, incorreu em gravíssimo equívoco jurídico, porquanto inaplicável ao processo de execução extrajudicial a norma do art. 485, III, do CPC.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o art. 924 do CPC de 2015 contém rol específico de hipóteses que autorizam a extinção do processo de execução, dentre as quais não se inclui o abandono da causa.

Sustenta ainda que, no caso concreto, tampouco foi realizada a necessária intimação pessoal do exequente, prevista no §1º do art. 485 do CPC, condição indispensável para o reconhecimento da inércia ensejadora da extinção.

Por fim, requer que a sentença seja anulada, para que o feito retorne à instância de origem com a determinação de prosseguimento da execução ou seu regular arquivamento, nos termos do art. 921 do CPC/2015, com posterior fluência da prescrição intercorrente, afastando-se definitivamente a equivocada aplicação do art. 485, III, do CPC à espécie.

Recolhimento do preparo, id. 279828609.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, no bojo da Ação de Execução por Quantia Certa proposta em desfavor de
EMERSON DO VALE LIMA, DIVONSIR DO VALE LIMA e IRENICE APARECIDA TEIXEIRA LIMA
, que extinguiu a execução de título executivo extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se que a demanda se trata de execução de título extrajudicial opostos visando o pagamento da dívida no valor de R$ 167.332,99 (cento e sessenta e sete mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), conforme inicial.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta à sentença que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Como é cediço, o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil preconiza que a ação deve ser extinta quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

No entanto, o §1º do mesmo dispositivo legal estabelece um requisito inafastável para que se configure o abandono. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
(Destaquei)

Trata-se de norma cogente, cuja inobservância implica nulidade insanável, pois viola o devido processo legal e o direito à ampla defesa, especialmente considerando a gravidade da consequência – a extinção do processo sem resolução do mérito.

No caso em análise, constata-se uma irregularidade procedimental que compromete a validade da sentença recorrida.

Conforme se verifica dos autos, em 13/02/2025, houve impulsionamento para que a parte autora se manifestasse acerca da diligência negativa (ID. 279829498). Em 17/02/2025, o apelante efetivamente se manifestou, indicando novo endereço para citação dos executados.

Diante disso, em 18/02/2025, sobreveio novo impulsionamento determinando que a parte procedesse com o recolhimento de diligência do Sr. Oficial de Justiça.

Transcorrido o prazo sem manifestação, o juízo a quo extinguiu o processo por abandono,
sem que tenha havido a prévia intimação do exequente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias,
violando frontalmente o comando expresso do §1º do art. 485 do CPC.

Vale ressaltar que a intimação para os fins do §1º do art. 485 do CPC constitui providência específica e distinta das intimações ordinárias realizadas no curso do processo. Ela tem finalidade própria – alertar a parte sobre o risco iminente de extinção do processo por sua inércia – e não pode ser substituída ou suprida por outras intimações realizadas anteriormente com finalidades diversas.

Para além disso, importa ressaltar que a intimação de ID. 279828601 consigna a finalidade de recolhimento de diligência do oficial de justiça,
não constando a expressa advertência de possibilidade de extinção do feito em caso de não observância
.

Nesse sentido.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EQUÍVOCO DA SENTENÇA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO - ART.
485
,
§ 1º
, DO
CPC/15
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.
Deve ser anulada a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento se não observado pelo magistrado sentenciante a literalidade do art.
485
,
III
,
§ 1º
, do
CPC/15
, que
determina a intimação, não apenas do causídico, mas, também, pessoal da parte, para dar andamento ao feito sob pena de extinção
.- (TJ-MT -
AC: 00024780820088110005
, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA INSTÂNCIA A QUO. ABANDONO DE CAUSA. COMANDO PREMATURO. NÃO REALIZADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA ACERCA DA NECESSIDADE DE SE PROCEDER COM O ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO ANULADA.
O reconhecimento do abandono da causa prescinde da dupla intimação - pessoal, da parte; e do advogado, por meio do Diário de Justiça -, bem como da advertência expressa de que a sua inércia poderá acarretar na extinção do feito
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC -
AI: 50640451620228240000
, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.
485
,
III
, DO
CPC
, POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, COM A ADVERTÊNCIA SOBRE A
POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA
. HIPÓTESE EM QUE A ADVERTÊNCIA CONSTOU SOMENTE POR OCASIÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS COM A ADVERTÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA CASSADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR
0004004-78.2023.8.16.0123
Palmas, Relator: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 21/11/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2023)

No caso concreto, após o transcurso do prazo sem que o apelante tivesse recolhido as diligências do oficial de justiça, era imprescindível sua intimação para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, com a expressa advertência de que a inércia implicaria a extinção do processo por abandono. Essa providência não foi adotada pelo juízo de origem, o que torna prematura e irregular a extinção do processo.

Ressalte-se que a
inexistência de qualquer nova intimação
após o decurso do prazo para recolhimento da diligência do oficial de justiça impede que se conclua pela falta de interesse da parte autora/apelante no deslinde da causa. Afinal,
não se pode presumir o desinteresse sem que a parte tenha sido expressamente alertada
, por meio de intimação pessoal, sobre as consequências de sua inércia.

Ademais, o apelante havia demonstrado interesse no prosseguimento do feito ao indicar novo endereço para citação dos executados em 17/02/2025, o que reforça a impropriedade da extinção por abandono sem a prévia intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento do sodalício tribunal de justiça:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO ART. 485, III, NCPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS E DA PARTE COM A ADVERTÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “O reconhecimento do abandono da causa prescinde da dupla intimação - pessoal, da parte; e do advogado, por meio do Diário de Justiça -, bem como da advertência expressa de que a sua inércia poderá acarretar na extinção do feito. RECURSO PROVIDO . (TJ-SC - AI: 50640451620228240000, Relator.: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003955-79.2013.8.11 .0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, observando-se, caso necessário, a prévia intimação do exequente, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025